Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712688-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, VANDER RIBEIRO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora